Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710552-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de arresto cautelar foi indeferido na r. Decisão de ID 115758640, integrada pela de ID 116616849, que rejeitou os embargos de declaração, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 25/02/2022 (ID 116991391), por isso, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/03/2022. O recurso só foi interposto em 05/04/2022. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração superveniente a r. decisão vergastada não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator